Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740193-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Impetrante, em 10 (dez) dias sobre a manifestação e documentos juntados pela parte interessada no id. 20301568 a 20301578. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora